Tribunal: TJMMG
Processo: 1000053-10.2019.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 1000053-10.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 11/02/2020 Publicação: 14/02/2020 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUBMISSÃO A PAD - REINTEGRAÇÃO DE MILITAR - PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO III, C/C O ART. 64, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES E OBSCURIDADES - REABERTURA DE DISCUSSÃO EM TORNO DA DECISÃO COLEGIADA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - Não há contradições, omissões e obscuridades no acórdão impugnado, mas, sim, o ponto de vista do embargante, que insiste em julgá-lo o mais correto. - O inconformismo da defesa resume-se na repetição dos mesmos argumentos contidos em sede do recurso de apelação, com claro objetivo de reabrir discussão em torno da decisão colegiada, que se encontra fundamentada. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Fábio Arciso Teixeira Malta e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Arciso Teixeira Malta, contra acórdão da Primeira Câmara deste Tribunal, publicado no Diário Judiciário Militar Eletrônico, em 16/12/2019, onde os juízes da Primeira Câmara acordaram, por unanimidade, nos termos do voto do juiz relator, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. Alega o embargante a existência no v. acórdão de contradição, omissão e obscuridade que, com efeito e por serem reais e verdadeiras, leva a necessidade de se proferir decisão que esclareça a anterior. O ponto a ser aclarado se refere ao fato de que foi coligido na folha 09 do acórdão em debate, o seguinte excerto judicial: [...] A decisão do Comandante-Geral da PMMG de aplicar a sanção demissionária ao recorrente reveste-se de legalidade, uma vez que foiTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 devidamente fundamentada e não se verificou nenhum vício ou irregularidade formal a ensejar a sua nulidade. [...] Sustenta o embargante que a decisão do Comandante-Geral da PMMG feriu de morte o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), haja vista que foi diversa da acusação constante da portaria inaugural, na sua forma textual e não em mera capitulação legal, como também absolutamente contrária às provas carreadas ao PAD, posto que não restou comprovada a falsificação da cerveja, logo não podia ser aplicada punição disciplinar, especialmente demissionária sob a alegação de que o embargante transportava cervejas falsificadas. As provas dos autos demonstram que a perícia não teve meios suficientes a provar que a cerveja era falsificada, devendo, portanto, tal entendimento ser idêntico tanto na esfera criminal, quanto na esfera administrativa. Por óbvio, se não restou comprovada que a cerveja era falsificada, não podia o embargante ser também penalizado administrativamente pela condução e comercialização da mesma. Alega o embargante que corrobora esta falha administrativa os posicionamentos favoráveis à permanência do embargante nas fileiras da PMMG, proferidos pela CPAD, CEDMU e Comandante da 2ª RPM, como também a decisão judicial absolutória proferida pelo Juízo Criminal, cuja sentença acompanhou a manifestação do Ministério Público nesse mesmo sentido. Desta forma, não se pode punir ninguém com base em meras suposições e considerando que não restou comprovado no processo administrativo a falsificação da cerveja, objeto da portaria do PAD, não resta qualquer dúvida de que a decisão demissionária do Comandante-Geral da PMMG extrapolou o objeto da acusação, sendo, diante disso, ilegal. Em razão do exposto, requer o embargante o provimento dos presentes embargos declaratórios, para o fim de ser aclarado e completado o acórdão impugnado, eliminando as omissões, contradições e obscuridades nele encontradas, bem como aplicando efeito modificativo em favor do recorrente, declarando, por conseguinte, as ilegalidades dispostas no PAD. Nestes termos, pede deferimento. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O embargante, apesar de alegar a suposta existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão impugnado, na verdadeTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 traz para a discussão matérias que já foram analisadas de forma objetiva no julgamento do recurso de apelação. Em meu modesto entendimento não há omissões, contradições e obscuridades no acórdão impugnado, mas, sim, o ponto de vista do embargante, que insiste em julgá-lo o mais correto. No que tange à alegação do embargante de que a decisão do Comandante-Geral feriu de morte o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), tendo em vista que foi diversa da constante na portaria inaugural, bem como de que é absolutamente contrária às provas carreadas nos autos, razão nenhuma assiste ao recorrente. A comprovação da transgressão disciplinar ensejadora da submissão do embargante a processo administrativo ficou evidenciada nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 105.916/2014-48º BPM, bem como no PAD de Portaria n. 105.299/2015-2ª RPM. No dia 1º/04/2014, por volta das 18 horas, o embargante foi surpreendido por uma equipe de policiais civis, transportando em sua caminhonete particular, uma carga de 50 (cinquenta) caixas de cervejas, sem nota fiscal e com rótulos e tampinhas adulterados. Posteriormente, em 19/11/2014, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, foi encontrado no interior do imóvel de sua família, onde é a sede da Distribuidora de Bebidas Malta, que funciona irregularmente, com CNPJ clandestino, um caminhão de propriedade do embargante, carregado com grande quantidade de cervejas com rótulos e tampinhas adulterados. Há nos autos provas robustas do envolvimento do embargante com a entrega e a comercialização de bebidas adulteradas nos rótulos e tampinhas. A Distribuidora de Bebidas Malta adquiria a cerveja Lokal, bem mais barata e trocava os rótulos e as tampinhas para as marcas Brahma e Skol, que tem um valor de venda muito mais alto, obtendo assim um lucro muito maior. Foi emitido um laudo técnico confirmando que os rótulos não correspondiam aos líquidos contidos nas garrafas. Os resultados obtidos caracterizam um produto fora dos padrões das cervejas Brahma e Skol, em todos os quesitos avaliados, podendo o consumidor ser lesado quanto à qualidade e ao conteúdo dos produtos comercializados. O resultado da análise visual de lacração constatou que os produtos analisados foram violados e novamente lacrados. O embargante insiste que a sentença absolutória, por insuficiência de provas, que tramitou na justiça criminal em seu favor (art. 386, inciso VII, do CPP - não existir prova suficiente para a condenação) deve repercutir na esfera administrativa. Se não ficou provado na justiça criminal que a cerveja era falsificada, no processo administrativo teria que ser da mesma forma. Este entendimento é absolutamente equivocado. Na justiça criminal não se provou que a cerveja era falsificada, por falta de uma perícia que tivesse capacidade de constatar este fato. Contudo, na esfera administrativa ficou provado que o embargante, antes de entrar na PMMG, já trabalhava na Distribuidora de Bebidas Malta, deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sua família, empresa esta que funciona de forma irregular. Além disso, o embargante foi abordado por uma equipe de policiais civis, em sua caminhonete particular, fazendo a entrega e a comercialização de 50 (cinquenta) caixas de cervejas com rótulos e tampinhas adulteradas. Depois, foi encontrado mais um caminhão de sua propriedade, dentro da Distribuidora da família, carregado com grande quantidade de cervejas nas mesmas condições. Ora, é muita ingenuidade pensar que um policial militar que trabalha junto de sua família, entregando e comercializando cervejas Lokal, com rótulos e tampinhas de Brahma e Skol, não tenha a exata noção da ilicitude de sua conduta. Sendo um policial militar, que tem o dever de proteger a sociedade de qualquer tipo de adulteração de bebidas. A incompatibilidade ético-disciplinar é evidente. Assim, as instâncias penal e administrativa são independentes. Se na justiça criminal o embargante foi absolvido por insuficiência de provas, na seara administrativa foi enquadrado disciplinarmente, pelo cometimento das transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso III, ambos do CEDM. Em relação à alegação do embargante de que o Comandante-Geral teria, a seu ver, extrapolado o seu poder de punir, afrontando os princípios da legalidade, bem como da vedação da “reformatio in pejus”, razão nenhuma assiste à defesa. A Lei n. 14.310/2002 estabelece o rito e como deve ocorrer a tramitação e o funcionamento do processo administrativo-disciplinar. A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) é um órgão colegiado cuja destinação é examinar e dar parecer, mediante processo especial, sobre a incapacidade do militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade da Instituição Militar Estadual (IME), tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa. Ao término dos trabalhos, a CPAD emite o seu parecer e remete os autos ao Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), que também emite o seu parecer, como órgão colegiado, e encaminha os autos do processo à autoridade convocante, que, neste caso, é o Comandante da 2ª RPM, que proferirá, nos limites de sua competência, decisão fundamentada, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU. No caso, a autoridade convocante não concordou com o parecer do CEDMU na tipificação da transgressão disciplinar prevista no artigo 15, inciso III, do CEDM, e, por força do artigo 84 do mesmo Código, os autos foram encaminhados ao comando hierarquicamente superior, ou seja, à Chefia do Estado-Maior, que considerou parcialmente procedente as acusações e sugeriu, através de um parecer, que o processo fosse remetido ao Comandante-Geral da PMMG, opinando pela demissão do Sd. PM Fábio Arciso Teixeira Malta. É relevante mencionar que, nos termos do art. 74, § 1º, do CEDM, o Comandante-Geral é a única autoridade competente para decidir sobre a demissão ou a reforma disciplinar compulsória de militar da ativa. Portanto, os escalões inferiores como a CPAD, o CEDMU, o ComandanteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da 2ª RPM e o Chefe do Estado-Maior apenas opinam, através de pareceres, sobre a possibilidade ou não de demitir ou reformar compulsoriamente o militar da ativa, já que a competência privativa para tal finalidade é do Comandante-Geral. Desta forma, não houve qualquer forma de extrapolação na decisão. Não houve violação ao princípio da legalidade e não ocorreu a vedação à “reformatio in pejus”, já que nenhuma decisão foi reformada. Os pareceres emitidos anteriormente apenas serviram como subsídios que embasaram a decisão da autoridade competente para demitir, que é o Comandante-Geral da PMMG. Portanto, neste ponto, também razão alguma assiste ao recorrente. Diante deste quadro fático, fizemos apenas um retrospecto do que foi examinado e decidido, de forma unânime, pela Primeira Câmara. O inconformismo do embargante se resume na repetição dos argumentos contidos em sede de apelação, com claro objetivo de reabrir discussão em torno da decisão colegiada, que se encontra fundamentada e enfrentou todas as questões suscitadas. Neste sentido, diante da total inexistência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão impugnado, rejeito os embargos de declaração. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de fevereiro de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Presidente da Primeira Câmara e Relato